Tribunal: TJDFT
Processo: 0751967-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751967-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILMA FRANCA BRAGA RAMOS, JOSE DA SILVA RAMOS AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adailma França Braga Ramos e José da Silva Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica de Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI (processo n. 0703811-39.2020.8.07.0006), a fim de atingir bens de Cláudia Rossane Neiva Martins, estendendo a ela os efeitos do cumprimento de sentença n. 0701900-60.2018.8.07.0006 n. 0703811-39.2020.8.07.0006, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e revogou a medida cautelar anteriormente deferida. Condenou a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8o do CPC. Em suas razões recursais (ID 22068847), a recorrente pede a reforma da decisão agravada. Assevera que, nos autos do cumprimento de sentença foram feitas diversas pesquisas, por meio dos sistemas conveniados ao TJDFT, com o intuito de tentar receber a monta de R$184.809,38 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e oito centavos), contudo, as pesquisas restaram infrutíferas e a pessoa jurídica Inovare está em débito em relação aos agravantes, que são consumidores. Defendem que a executada é insolvente. Alegam ter apresentado o pedido de desconsideração de personalidade jurídica “com o objetivo de fazer com que o patrimônio da agravada responda pelos débitos, eis que é sócia da pessoa jurídica e possui patrimônio milionário, conforme comprovantes apresentados nos autos originários e no incidente de desconsideração de personalidade jurídica”. Afirmam que a agravada e a executada são litigantes contumazes perante as varas cíveis da cidade de Sobradinho - DF, porquanto estão devendo muitas pessoas em razão da empresa ter recebido muito dinheiro de consumidores, não ter feito a entrega das unidades vendidas e não ter feito a restituição da quantia. Aduzem que, em 4/5/2020, o Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho - DF acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em caso análogo, no cumprimento de sentença n. 0704296-44.2017.8.07.0006, alterando-se somente a parte autora e o valor da restituição perseguida, tendo incluído a sócia Cláudia Rossane Neiva Martins no polo passivo do feito. Requer, assim, efeito suspensivo ao recurso “em relação à decisão proferida no processo de origem e registrada sob os ID 77024551, para que seja mantida a averbação na matrícula do imóvel, conforme deferido na decisão registrada sob o ID 62687393” No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e sejam os atos constritivos direcionados ao patrimônio da agravada. Preparo recolhido (ID 22068847, p. 8-9). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise detida dos autos, verifica-se, a princípio, não estarem presentes tais requisitos. No caso dos autos, a parte agravante pede a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI, de forma a atingir a sócia Claudia Rossane Neiva Martins. Na hipótese, é incontroverso que a relação das partes no processo de origem é de consumo. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). Em análise inicial da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito vindicado. Conforme se extrai da decisão agravada, foram localizados bens imóveis de propriedade da pessoa jurídica executada, afastando, a priori, o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, neste caso, a personalidade jurídica da executada não pode ser considerada obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes, porquanto há bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica executada. Desse modo, em que pese a alegada insuficiência dos bens encontrados para a garantia do crédito, a solução da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, depois de instaurado o contraditório. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.